Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717256-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.P.F. GOMES HOSPEDAGENS E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora - Carta Registrada com Aviso de Recebimento - Encaminhamento ao Endereço do Contrato - Retorno sem Cumprimento – Requisito Legal Cumprido – Identificação possível da dívida - Efeito Suspensivo - Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, por meio da qual foi determinada a expedição de novo mandado de cumprimento de busca e apreensão, em cumprimento à liminar deferida. Em razão do perigo de perda permanente do bem, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Em razão do julgamento dos Recursos Especiais no 1.951.888/RS e no 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132) a qual definiu que “nas ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Neste sentido, já houve pronunciamento desta e. Oitava Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA REGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSENTE. TESE NO TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, desde que no exato endereço informado pelo devedor fiduciante em contrato. 2. A tentativa de notificar o devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, no exato endereço por ele fornecido no momento da celebração do contrato, está lastreada na confiança e na legítima expectativa criada de que os dados ali inseridos correspondem à realidade. Resta, portanto, caracterizada a constituição em mora. 3. A devolução de carta registrada com registro de que o destinatário se mudou, por motivo desconhecido ou ausente, atinge o objetivo de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, bem como em conformidade com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA". (Acórdão 1773007, 07038606920238070008, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.) Assim, encaminhado o Aviso de Recebimento com a função de constituir a devedora em mora para o endereço constante do contrato, o fato de este ter retornado sem cumprimento não é apto a afastar a presunção da constituição em mora, motivo pelo qual não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Destaco, ainda, que foram feitas três tentativas de localização da agravante, todas sem sucesso. Outrossim, consta da carta registrada extrajudicial o número do grupo e a cota do consórcio existente entre as partes, havendo possibilidade de identificação exata da origem da dívida. Ausente a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator